Tribunal: TJDFT
Processo: 0706383-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706383-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CROMIC INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA AGRAVADO: M.A COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES EIRELI - ME DESPACHO O patrono da agravante comunicou no ID 33684709 a renúncia do mandato. Contudo, considerando que a questão deve ser objeto de análise pelo juízo a quo, suspendo o andamento do recurso pelo prazo de 15 dias. Publique-se. Brasília, D.F., 22 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator